Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial no Exercício das Funções Administrativas Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) 0718989-70.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Intimada a se manifestar sobre o interesse recursal, a recorrente defendeu o prosseguimento do recurso, “[...] com a consequente expedição de Certidão de Distribuição, excluindo-se os registros das habilitações e impugnações de crédito ainda pendentes, a fim de que seja garantida a devida atualização do documento e sua emissão como Certidão Negativa de Distribuição de Ações de Falência e Recuperações Judiciais, ou subsidiariamente, seja a certidão expedida ‘Positiva com Efeito de Negativa’.” (id. 74121491, pág. 2, grifo nosso). Posteriormente, o Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Exmo. Des. Mário-Zam Belmiro Rosa, informou a situação atual dos estudos técnicos destinados à modificação da regulamentação interna relativa à emissão de certidões de distribuição de ações de falência e recuperação judicial e apresentou minuta de Portaria Conjunta a ser submetida ao Presidente deste TJDFT, Exmo. Des. Waldir Leôncio Júnior (id. 77307742). Em consulta às publicações oficiais deste Tribunal de Justiça, consta que a referida proposta de alteração da regulamentação interna deu origem à Portaria Conjunta no 94, de 17/10/2025, que alterou dispositivos da Portaria Conjunta no 65, de 5/9/2014, nos seguintes termos: PORTARIA CONJUNTA 94 DE 17 DE OUTUBRO DE 2025 Altera dispositivos da Portaria Conjunta 65 de 5 de setembro de 2014, que regulamenta a emissão da Certidão Judicial de Distribuição pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e em vista do contido no Processo SEI 9112/2025, RESOLVEM: Art. 1o Alterar o art. 1o da Portaria Conjunta 65 de 5 de setembro de 2014, mediante modificação do caput e acréscimo do parágrafo único, passando a vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Regulamentar a emissão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT da Certidão Judicial de Distribuição cível, criminal ou especial, bem como de falência e de recuperação judicial para fins do art. 69, inciso II, da Lei 14.133, de 1o de abril de 2021. Parágrafo único. A certidão de falência e de recuperação judicial deverá conter a expressa menção da decretação ou não da falência da parte solicitante. Art. 2o Alterar o art. 4o da Portaria Conjunta 65 de 2014, mediante acréscimo do inciso III e do § 2o com incisos I e II e renumeração do parágrafo único para § 1o, passando a vigorar com a seguinte redação: Art. 4o [...] [...] III – os processos distribuídos em andamento na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que tratam das seguintes classes: anulação e substituição de títulos ao portador; consignação em pagamento; depósito; dissolução e liquidação de sociedade; embargos relacionados aos processos de execução; extinção das obrigações do falido; falência de empresários, sociedades empresariais, microempresas e empresas de pequeno porte; habilitação de crédito; habilitação; imissão na posse; impugnação de crédito; incidentes; inquérito extrajudicial; interdito proibitório; prestação de contas (exigidas e oferecidas); procedimentos de cumprimento de decisão ou sentença; procedimentos de liquidação; processos cautelares; recuperação extrajudicial; recuperação judicial; reintegração ou manutenção de posse; restauração de autos; restituição de coisa ou dinheiro na falência do devedor empresário. § 1o Os processos sigilosos não devem ser considerados para a emissão da Certidão Judicial de Distribuição. § 2o A certidão de falência e de recuperação judicial será positiva com efeitos negativos: I – quando não constem no nome do interessado processos cujas classes tratam diretamente do assunto falência e recuperação judicial; II – na hipótese da existência de sentença que decrete a extinção da recuperação judicial sem a convolação em falência, após o trânsito em julgado e antes do arquivamento definitivo. (NR) Art. 3o Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Corregedor Assim, diante da superveniência da Portaria Conjunta/TJDFT no 94, de 17/10/2025, intime-se novamente a recorrente, para que informe, no prazo de cinco dias, se remanesce o interesse no presente recurso administrativo. Brasília - DF, 18 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora